Tribunal: TJBA
Processo: 8017350-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017350-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: JOSE FERNANDES

Advogado(s): DIOGO MESQUITA POVOA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS do FORO da comarca de JOÃO DOURADO/BA e outros (3)

Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, LICIO JONATAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO.
EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE
INTEGRAÇÃO DA LIDE DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO
CANDIDATO JÁ NOMEADO E EMPOSS
ADO
E
M cargo público
. DIREITO SUBJETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO SEM A PARTICIPAÇÃO DO INTERESSADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO.
VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD).
CÁLCULO COM BASE NO TOTAL DE VAGAS DO CERTAME.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE VAGAS DO C
ONCURSO
. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

É possível o manejo de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado nas hipóteses excepcionais de manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou vício transrescisório, como no caso de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

A não inclusão, no processo originário, de candidato já nomeado e empossado no cargo público impõe a nulidade absoluta da decisão que lhe suprimiu direitos sem o devido contraditório e a ampla defesa, afrontando os arts.114 e115,I, do Código de Processo Civil, bem como o art.5º,incisosLIV eLV, da Constituição Federal.

Verificada a inexistência de citação de servidor já nomeado e empossado no cargo público objeto da demanda originária, impõe-se a decretação da nulidade absoluta da sentença que lhe suprimiu direitos sem prévia garantia do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STF e do STJ pacificou o entendimento de que a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) deve ser aplicada sobre o total de vagas do certame, e não por especialidade, localidade ou microárea.

O entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ estabelece que o percentual de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) deve incidir sobre o total de vagas do certame, e não sobre as vagas de cada microárea, localidade ou especialidade, sob pena de esvaziamento das políticas de inclusão e afronta ao art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal.

O
Decisum
judicial impugnado, ao desconstituir a nomeação de candidato PcD em razão de critério de distribuição regionalizada de vagas, vulnerou o princípio da isonomia e a política afirmativa assegurada constitucionalmente. Deste modo, a Sentença originária deve ser anulada por vício transrescisório. Segurança concedida.

Segurança concedida para anular a sentença do mandado de segurança originário, para restabelecer o ato de nomeação do impetrante e preservar o exercício legítimo do cargo público do impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

M
a
ndad
o
de

Seguranç
a Civ
el nº
8017350-73.2025.8.05.0000
, em que figura como
Ipetr
ante
JOSÉ FERNANDES
e como
Impetr
ado
s

PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

e
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA
dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
DA

COMARCA DE JOÃO DOURADO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONCEDER A SEGURANÇA

ao
mandamus
,
nos termos d
elineados n
o voto do Relator.

Salvador (Ba), 21 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça